Tribunal: TJES
Processo: 5004367-43.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004367-43.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES
RECORRIDO: TIPITI MOTEL LTDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. A PARTE AUTORA É CORRENTISTA DA DEMANDADA E RECEBEU LIGAÇÃO SUPOSTAMENTE DA REQUERIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE O MÓDULO DE SEGURANÇA ESTAVA VENCIDO E QUE TERIA QUE ATIVAR. O ATENDENTE TINHA TODAS AS INFORMAÇÕES DO AUTOR, E DE SEUS REPRESENTANTES, O QUE FEZ CRER QUE ESTIVESSE, DE FATO, FALANDO COM O BANCO. FOI SOLICITADO QUE O AUTOR ENTRASSE NO SITE DO BANCO E POSTERIORMENTE NO SITE
“
www.banestes.empresa.com.br
”
. RELATA NÃO TER FORNECIDO NENHUMA SENHA OU TOKEN, CONTUDO RECEBEU UMA LIGAÇÃO NO OUTRO DIA ACERCA DE UMA TRANSFERÊNCIA REALIZADA NO VALOR DE R$19.800,00 (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS). TERCEIROS QUE SE PASSAVAM PELO BANCO DEMANDADO POSSUÍAM INFORMAÇÕES PESSOAIS DA AUTORA. A
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO RÉU, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A FIM DE: “
a) confirmar a tutela de urgência concedida (ID. 7098579), determinando à parte requerida que se abstenha de cobrar juros e demais encargos sobre o valor que gerou o saldo negativo (suposta fraude) da conta bancária da autora TIPITI MOTEL EIRELI EPP (CNPJ 28.529.287/0001-60); b) promova o estorno da quantia de R$19.800,00, na conta corrente de titularidade da autora TIPITI MOTEL EIRELI EPP (CNPJ 28.529.287/0001-60), referente ao limite de cheque especial/rotativo; c) condenar a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.”
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E, EM MATÉRIA MERITÓRIA, REQUER A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO DANO COM TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO JULGAMENTO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
INICIALMENTE, REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA, POIS AS PROVAS DOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA A ANÁLISE DA QUESTÃO ORA PROPOSTA. ADEMAIS, É PERMITIDO ÀS PARTES APRESENTAREM PARECERES TÉCNICOS SEM A NECESSIDADE DE UMA PERÍCIA FORMAL.
PASSO AO MÉRITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. A RECORRIDA NÃO PODERIA CRER QUE TERCEIROS POSSUÍAM INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS SOBRE SEU CADASTRO JUNTO A PARTE RÉ, CONFORME OCORREU NO CASO EM TELA. REFUTO A EVENTUAL CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA ALEGADA PELO RECORRENTE, POIS, EM VERDADE, ELA FORA, TAMBÉM, VÍTIMA DA FRAUDE E NÃO HÁ PROVA DE SUA CONCORRÊNCIA PARA O IMPLEMENTO DE TAL FATO DELITUOSO. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO, DIGO QUE O ESTELIONATO NÃO SE AMOLDA A TAL FIGURA, TENDO EM VISTA SER O SEU ADVENTO RISCO INERENTE À ATIVIDADE POR ELE DESENVOLVIDA, CARACTERIZANDO-SE COMO VERDADEIRO FORTUITO INTERNO.
ENTENDO, AINDA, QUE QUANTO AO DANO MORAL NÃO RESTOU CONFIGURADO. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É IGUALMENTE VÍTIMA DA SITUAÇÃO, DE FORMA QUE TAL ARBITRAMENTO, COMO NO PRESENTE CASO, SE MOSTRA COMO INADEQUADO, DEVENDO SER REVISTO, SENDO
JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS
. NO RESTANTE
,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)